Tribunal: TJSP
Processo: 2133025-85.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão que entendeu haver saldo remanescente a ser pago pelo agravante em favor do agravado – Depósito judicial do valor executado feito à menor – Incidência de juros e correção monetária a partir da propositura da ação atá a data do depósito – Decisão mantida.

Agravo regimental desprovido.